Tribunal: STF
Processo: RMS 39449
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTOTUTELA. REVISÃO DE ANISTIA. POSSIBILIDADE. RE 17.338. TEMA N. 839/RG. 



    1. O Pleno, ao apreciar o RE 817.338, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 839/RG), fixou tese a revelar possível que a Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, reveja atos de concessão de anistia, desde que comprovada ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurados ao anistiado, em processo administrativo, o devido processo legal e a não devolução de verbas já recebidas.



    2. Agravo interno desprovido.